Tribunal: TJSP
Processo: 1015259-37.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Atraso de aproximadamente 13 horas, decorrente de "manutenção não programada". Hipótese que configura fortuito interno. Ausência de excludente de responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Cancelamento de voo nacional que resultou em

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Atraso de aproximadamente 13 horas, decorrente de "manutenção não programada". Hipótese que configura fortuito interno. Ausência de excludente de responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Cancelamento de voo nacional que resultou em atraso de 13 horas para chegada ao destino. Indenização arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor. Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.